Tribunal: TJDFT
Processo: 0729986-35.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0729986-35.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOALCIR DO ESPIRITO SANTO GONCALVES NEIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Recurso Inominado interposto por DOALCIR DO ESPIRITO SANTO GONCALVES NEIVA, com pedido de tutela provisória, contra sentença prolatada pelo d. Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para determinar que o DISTRITO FEDERAL, ora recorrido, forneça à parte autora consulta em oftalmologia - retina geral, na rede pública de saúde do Distrito Federa ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observado os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. O recurso manejado visa a reforma da sentença a fim de que o Distrito Federal seja condenado a, no prazo de 15 (quinze) dias, forneça consulta em oftalmologia - retina geral em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público. O Distrito Federal noticiou no ofício de ID 50608696, o agendamento da consulta oftalmológica - retina geral para o dia 28/08/2023. A Defensoria Pública do DF, patrocinadora da causa, informou que a consulta fora realizada e pugnou pela desistência do Recurso Inominado (ID 50662621). Instado a se manifestar, o MPDFT anuiu com a perda do objeto recursal (ID 50696049). Ante o exposto, homologo a desistência e JULGO PREJUDICADO o recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, ante a gratuidade judiciária concedida em favor do recorrente. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Brasília/DF, 2 de setembro de 2023. Luis Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito